Tribunal: TJMT
Processo: 0037437-23.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037437-23.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALBERTO MACEDO SAO PEDRO - CPF: 161.437.791-04 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - CPF: 873.932.801-59 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (APELANTE), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (APELANTE), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (APELADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (APELADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), ALBERTO MACEDO SAO PEDRO - CPF: 161.437.791-04 (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - CPF: 873.932.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR GAZETA DIGITAL LTDA E OUTROS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE ALBERTO MACEDO SAO PEDRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO INVERÍDICA DE CONDUTA CRIMINOSA A DEFENSOR PÚBLICO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Defensor Público contra grupo de comunicação, em razão de publicação de matérias imputando-lhe condutas criminosas, com fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00 e determinação de retirada do conteúdo da internet.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a veiculação de conteúdo jornalístico baseado exclusivamente em boletim de ocorrência policial, com imputação de crimes não investigados, caracteriza abuso do direito de imprensa; e (ii) saber se a indenização arbitrada a título de danos morais deve ser majorada, considerando a repercussão da matéria e o porte econômico das empresas demandadas.

III. Razões de decidir

3. A liberdade de imprensa é direito fundamental, mas não absoluto, devendo respeitar os direitos da personalidade, nos termos do art. 5o, incs. V e X, da CF/1988.

4. A reportagem imputou ao autor, de forma afirmativa, a prática de tentativa de homicídio e apropriação indevida de área pública, sem respaldo probatório mínimo, extrapolando os limites da informação legítima e configurando sensacionalismo e abuso.

5. A negativa de veiculação do direito de resposta agravou o dano causado, violando a Lei no 13.188/2015.

6. A indenização por danos morais deve atender à dupla finalidade: reparatória e pedagógica. No caso, o valor fixado na sentença mostrou-se insuficiente diante da repercussão social da matéria, da condição funcional do autor e da atuação reiterada dos veículos de comunicação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 e os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A veiculação de conteúdo jornalístico com imputações criminais sem respaldo em elementos de investigação ou processo judicial caracteriza abuso do direito de imprensa e gera dever de indenizar.

2. A negativa de exercício do direito de resposta contribui para a intensificação do dano moral.

3. A indenização por danos morais deve considerar a gravidade da ofensa, a repercussão social e o porte econômico do ofensor."

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis e adesivo movida por
GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA, GAZETA DIGITAL LTDA e GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS (id. 294065369) e por ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO – Defensor Público em causa própria (id. 294065373)
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, para condenar as apeladas ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença, além de retirar a matéria de circulação, no prazo de 15 dias. Pela sucumbência, as rés foram condenadas a custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

As primeiras apelantes defendem não foram feitas críticas ou veiculadas informações que atingissem o requerente ou a sua personalidade, como alegado; que o próprio apelado reconhece que a matéria está amparada em Boletim de Ocorrências; não há sensacionalismo, pois, se tratou de divulgar as apurações e as ações policiais. Explicam que a matéria não atribui qualquer conduta criminosa ao apelado.

Defendem que o STJ orienta que a divulgação pelos veículos de comunicação de matéria constante de inquérito policial ou processo judicial, ainda que a pessoa seja posteriormente declarada inocente, não configura ato ilícito.

Nestes termos, pugnam pela reforma da sentença.

O autor, por sua vez, apresentou recurso adesivo), por meio do qual reitera os fundamentos da petição inicial, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil das rés pelos danos morais experimentados, com a fixação de valor compensatório condizente com a repercussão dos fatos e com o porte econômico dos demandados. Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre a condenação, nos termos do §11o., do artigo 85 do CPC.

As contrarrazões ao apelo principal foram apresentadas pelo autor (ID 294065377), rebatendo os fundamentos das rés e reiterando o caráter lesivo e difamatório das matérias divulgadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de apelações cíveis e adesivo movida por
GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA, GAZETA DIGITAL LTDA e GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS (id. 294065369) e por ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO – Defensor Público em causa própria (id. 294065373)
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, para condenar as apeladas ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença, além de retirar a matéria de circulação, no prazo de 15 dias. Pela sucumbência, as rés foram condenadas a custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

I -
1. Do Recurso Principal (Apelação das Rés – ID 294065369)

As rés insurgem-se contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a ação de indenização por danos morais, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização ao autor, Defensor Público do Estado de Mato Grosso, em razão da veiculação, por meio de seus veículos jornalísticos, de matéria que imputava a ele a prática de crimes graves, entre os quais tentativa de homicídio e apropriação indevida de área verde.

Sustentam, em síntese, que a matéria veiculada limita-se ao exercício legítimo do direito de informar, amparado pela liberdade de imprensa assegurada pela Constituição da República. Argumentam, ainda, que a reportagem se baseou em boletim de ocorrência devidamente registrado, não havendo qualquer excesso que caracterize o ilícito civil. Requerem, assim, a
reforma da sentença para o julgamento improcedente dos pedidos
, ou, subsidiariamente, a
redução do valor da indenização arbitrada
.

Inicialmente, é de se reconhecer que
a liberdade de imprensa
constitui um dos pilares do regime democrático, consagrada no art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal. Todavia, como já reiteradamente decidido pela jurisprudência pátria, este direito
não é absoluto
, devendo coexistir em harmonia com outros direitos fundamentais, notadamente os direitos da personalidade, previstos no art. 5o, incisos V e X, da mesma Carta.

No caso concreto, a matéria jornalística objeto da controvérsia foi publicada simultaneamente em três meios de comunicação:
Gazeta Digital
,
Jornal A Gazeta
e
TV Record Regional
, todos pertencentes ao Grupo Gazeta de Comunicação. A reportagem em questão atribuía ao autor, de forma afirmativa, a prática de dois crimes: apropriação indevida de área verde e tentativa de homicídio contra um segurança do condomínio onde residia, referindo-se também a uma suposta tentativa de incriminar sua própria sogra.

Conforme documentalmente demonstrado nos autos, tais afirmações foram amparadas apenas em um boletim de ocorrência lavrado por uma arquiteta do condomínio, no qual consta o relato de um possível esbulho possessório decorrente da construção de um muro em área comum. Nada, absolutamente nada, no referido boletim ou em outros documentos dos autos, sustenta a acusação de crime contra a vida ou agressão física.

A título de exemplo fechamos o título principal da matéria jornalística: “Defensor é acusado por 2 crimes. Construção de muro numa área verdade teria gerado ainda uma tentativa de homicídio dentro do Residencial Bosque dos Ipês, em Cuiabá”.

Já na TV Record Regional: “...Apropriação de área verde e tentativa de homicídio. Estas são as acusações que pesam contra o defensor público Alberto Macedo São Pedro, morador do Residencial Bosque do, dos Ipês...

A conduta das rés revela-se, portanto, abusiva, pois ultrapassa os limites do direito de informar, adentrando no terreno da irresponsabilidade jornalística, ao promover narrativa espetacularizada e sensacionalista, sem qualquer respaldo em apuração mínima, contraditório ou checagem de fontes.

A propósito,
mutatis mutandis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. “AÇÃO INDENIZATÓRIA”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES . PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA EM PROGRAMA DE TV, INFORMANDO O JULGAMENTO DE CONTAS IRREGULARES PELO TRIBUNAL DE CONTAS, NO QUAL COMINADAS À AUTORA SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. REPORTAGEM QUE VINCULOU A AUTORA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, A ATOS DE CORRUPÇÃO E IRREGULARIDADES DA GESTÃO ANTERIOR.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O DECIDIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE IMPRESA CONFIGURADO . MANTIDO O DEVER DE INDENIZAR.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PELA AUTORA E DE REDUÇÃO PELA REQUERIDA. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), QUE BEM ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO E REMUNERATÓRIO DA REPRIMENDA . ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A DATA DO EVENTO DANOSO. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL (AQUILIANA). APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 54 DO E . STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA (01) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELÇÃO DA RÉ (02) CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10a C . Cível - 0011262-34.2017.8.16 .0129 - Paranaguá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ELIZABETH DE FATIMA NOGUEIRA CALMON DE PASSOS - J. 04.02 .2021). destaquei

Ademais, restou demonstrado que, após a publicação da matéria, o autor notificou formalmente as rés, requerendo o exercício do direito de resposta, o qual foi negado, intensificando os prejuízos morais sofridos. Tal omissão contraria o art. 5o, inciso V, da CF, bem como o disposto na Lei 13.188/2015 (Lei do Direito de Resposta).

Assim, presentes os elementos caracterizadores do ilícito civil — conduta, dano e nexo causal —, impõe-se a manutenção da sentença de procedência parcial, inclusive no tocante à fixação de valor indenizatório, que se mostra razoável diante das circunstâncias do caso: pessoa pública envolvida, ampla difusão da matéria, ofensas graves e persistência do conteúdo online por tempo indefinido.

Improcede, também, o pedido subsidiário de redução do valor da indenização, pois a quantia fixada guarda proporcionalidade com a gravidade da lesão e com a capacidade econômica das rés.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso principal
.

2. Do Recurso Adesivo do Autor (ID 294065373)

Conforme disciplina o art. 997, §2o, inciso III, do CPC, o recurso adesivo é condicionado à admissibilidade do recurso principal. Tendo este sido conhecido, passa-se à análise do recurso adesivo interposto pelo autor.

No recurso adesivo, o autor postula a majoração do valor da indenização fixada em primeira instância, sob o argumento de que o montante arbitrado é insuficiente diante da magnitude do dano sofrido e da condição econômica das rés. Requer, ainda, a concessão expressa do direito de resposta, nos moldes e canais em que se deu a veiculação da matéria ofensiva.

Com razão o recorrente.

A indenização por dano moral deve atender a dois critérios fundamentais: compensar a vítima e desestimular a conduta ilícita, cumprindo função pedagógica, conforme admitido no Enunciado 379 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. No caso, o valor fixado pelo juízo singular, embora não irrisório, não reflete com precisão a intensidade do sofrimento imposto ao autor, nem o alcance da exposição indevida, tampouco o porte econômico das demandadas, que integram conglomerado midiático com presença consolidada no Estado de Mato Grosso.

Deve-se considerar que o autor é Defensor Público, servidor de reputação ilibada, exposto publicamente como criminoso em reportagens de ampla audiência, veiculadas sem direito de resposta e mantidas por anos em ambiente virtual. Ademais, o abalo repercutiu sobre sua família e impôs, inclusive, mudança de residência.

Aliás, cabe registrar que até hoje existem resquícios da notícia; embora em outro site, mas, vinculado à notícia das rés, vejamos:
https://www.condominios.com.br/sitecond/noticias/noticias/ag110310.html
.

Dessa forma, impõe a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a gravidade da ofensa e a função reparadora e dissuasória da sanção civil.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL e DOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
para majorar os danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro para 20% (sobre o valor da condenação atualizada) os honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025